Tribunal: TJES
Processo: 0000413-82.2018.8.08.0034
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000413-82.2018.8.08.0034

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: GRACIELE SIQUEIRA DE JESUS

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. REMESSA NECESSÁRIA. PLANEJAMENTO FAMILIAR. ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA VOLUNTÁRIA. LAQUEADURA TUBÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME.

Remessa necessária para reexame da sentença proferida em ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por Graciele Siqueira de Jesus em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Ponto Belo, com o objetivo de compelir os réus, solidariamente, a viabilizarem a realização de procedimento cirúrgico de laqueadura tubária pelo SUS, diante de histórico obstétrico de risco, ausência de meios financeiros e necessidade de efetivação do direito ao planejamento familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a autora preenche os requisitos legais para a realização de esterilização cirúrgica voluntária, conforme previsto na Lei n. 9.263/1996; (II) estabelecer se o Estado e o Município possuem responsabilidade solidária pela efetivação do direito à saúde e ao planejamento familiar, incluindo a obrigação de viabilizar o procedimento cirúrgico requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, conforme artigos 196 e 198 da Constituição Federal, sendo legítima a presença tanto do Estado quanto do Município no polo passivo da demanda.

O direito ao planejamento familiar, incluindo o acesso à esterilização cirúrgica voluntária, é assegurado constitucionalmente (art. 226, § 7º, da CF) e regulamentado pela Lei n. 9.263/96, que exige capacidade civil plena, idade mínima de 25 anos ou dois filhos vivos, requisitos esses preenchidos pela autora, que tem 30 anos e quatro filhos vivos.

A autora apresentou laudos médicos que indicam risco em futuras gestações, inclusive com histórico de pré-eclâmpsia e perda fetal, evidenciando a necessidade da laqueadura não apenas como método contraceptivo, mas como medida de proteção à saúde e à vida.

A exigência de termo de consentimento informado e aconselhamento prévio deve ser viabilizada pelo próprio SUS, sendo indevida a imposição dessa providência à autora de forma autônoma e sem apoio estatal, sob pena de inviabilizar o exercício de direito fundamental por pessoa em situação de vulnerabilidade.

A sentença condicionou corretamente a realização da cirurgia à prestação de aconselhamento prévio pela equipe do SUS, em conformidade com o § 1º do art. 10 da Lei n. 9.263/96, garantindo o respeito aos trâmites legais sem inviabilizar o direito pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pela efetivação do direito à saúde e ao planejamento familiar é solidária entre os entes federativos, sendo legítima a imposição de obrigação conjunta ao Estado e ao Município.

A esterilização cirúrgica voluntária é direito subjetivo da mulher, desde que atendidos os requisitos da Lei n. 9.263/96, não podendo ser inviabilizada pela omissão do poder público em fornecer o aconselhamento necessário.

O consentimento informado é requisito indispensável, mas sua viabilização depende da atuação prévia do SUS, não sendo exigível da parte hipossuficiente sem suporte estatal.

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 196, 198 e 226, § 7º; Lei n. 9.263/96, art. 10 e § 1º; CPC, art. 496, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, manter a respeitável sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N. 0000413-82.2018.8.08.0034.

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE MUCURICI.

PARTE INTERESSADA ATIVA: GRACIELE SIQUEIRA DE JESUS.

PARTES INTERESSADAS PASSIVAS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE PONTO BELO.

RELATOR: DESEMBARGADOR

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Trata-se de remessa necessária para reexame da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Mucurici nos autos da
“ação de obrigação de fazer (concretização de direito fundamental) c/c pedido de antecipação de tutela específica e medida liminar (inaudita altera pars)”
ajuizada por Graciele Siqueira de Jesus em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Ponto Belo, que julgou procedente o pedido para determinar aos réus que, solidariamente, adotem as providências para a realização do procedimento cirúrgico de laqueadura tubária, condicionado ao aconselhamento e consentimento informado da autora.

Na petição inicial a autora narrou ter 30 anos de idade, quatro filhos vivos e um histórico de seis gestações, algumas delas de alto risco, inclusive com perda fetal. Sustentou a necessidade urgente da cirurgia de laqueadura, por indicação médica, devido às complicações em gestações anteriores, notadamente pré-eclâmpsia, e pela impossibilidade de utilizar métodos contraceptivos convencionais. Afirmou, ainda, não possuir recursos financeiros para arcar com os custos do procedimento, motivo pelo qual buscou a tutela jurisdicional para compelir os entes públicos a garantirem seu direito à saúde e ao planejamento familiar.

O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender ausente laudo médico circunstanciado e contemporâneo que comprovasse o risco iminente.

O Município de Ponto Belo, em sua contestação, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, defendendo que a responsabilidade por cirurgias de alta complexidade recairia sobre o Estado. No mérito, sustentou que a autora não teria preenchido os requisitos legais para a realização do procedimento, como a manifestação de consentimento do cônjuge e a participação em programa de planejamento familiar.

O Estado do Espírito Santo, por sua vez, não se opôs ao mérito da pretensão, mas condicionou o cumprimento da obrigação à apresentação de laudo médico atualizado, ao registro de expressa manifestação de vontade da autora e, se aplicável, ao consentimento do cônjuge, em conformidade com a Lei n. 9.263, de 12 de janeiro de 1996 (Regula o § 7º do art. 226 da Constituição Federal, que trata do planejamento familiar, estabelece penalidades e dá outras providências).

No curso da instrução, a autora apresentou declaração médica que reforçou a indicação da cirurgia, detalhando seu histórico obstétrico, o qual incluía gestações com complicações como sífilis e pré-eclâmpsia.

Sobreveio a respeitável sentença que, ao afastar a preliminar de ilegitimidade passiva com base na responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, reconheceu o direito da autora ao procedimento. O magistrado sentenciante considerou preenchidos os requisitos da Lei de Planejamento Familiar (Lei n. 9.263/96), como idade e número de filhos, e ponderou que a exigência de apresentação do termo de consentimento informado, sem que o Poder Público oferecesse o prévio aconselhamento por equipe multidisciplinar, configuraria ônus probatório excessivo à parte hipossuficiente. Assim, julgou procedente o pedido, confirmando-o em sede de tutela de urgência e determinando a realização da cirurgia no prazo de 30 dias. A respeitável sentença condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios e de 50% das custas processuais.

A matéria devolvida a este egrégio Tribunal por força da remessa necessária cinge-se à análise da legalidade da respeitável sentença que impôs ao Estado do Espírito Santo e ao Município de Ponto Belo a obrigação de realizar o procedimento cirúrgico de laqueadura tubária em favor da autora. A questão central repousa sobre a verificação do preenchimento dos requisitos legais para o procedimento e a correta distribuição das responsabilidades entre os entes públicos.

A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Município de Ponto Belo foi adequadamente rechaçada pelo juízo
a quo
. O Sistema Único de Saúde (SUS) é fundamentado na conjugação de esforços da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que possuem responsabilidade solidária no que tange à garantia do direito à saúde, conforme previsto nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal. Essa solidariedade assegura ao cidadão o direito de exigir a prestação de saúde de qualquer um dos entes federados, os quais, posteriormente, podem se valer de mecanismos de ressarcimento para equalizar o ônus financeiro conforme suas respectivas competências administrativas. Portanto, a respeitável sentença não merece reparo nesse ponto.

No mérito, o direito ao planejamento familiar é um desdobramento do direito à saúde e da dignidade da pessoa humana, assegurado pelo artigo 226, § 7º, da Constituição Federal e regulamentado pela Lei n. 9.263/96. O acesso à esterilização cirúrgica voluntária, como a laqueadura tubária, é um direito subjetivo da cidadã, desde que observadas as condições estabelecidas na legislação.

O artigo 10 da referida lei estabelece critérios objetivos para a realização do procedimento, como a capacidade civil plena e a idade mínima de 25 anos ou, pelo menos, dois filhos vivos. No caso em tela, a autora, à época do ajuizamento da ação, contava com 30 anos e quatro filhos vivos, preenchendo, de forma inequívoca, os requisitos etários e de prole.

Adicionalmente, os autos contêm relatórios médicos que atestam um histórico obstétrico de risco, com gestações complicadas por pré-eclâmpsia, o que confere ao pedido não apenas a natureza de planejamento familiar, mas também de medida necessária à preservação da saúde e da vida da autora. A indicação médica, portanto, reforça a imprescindibilidade da intervenção cirúrgica.

A controvérsia remanescente, levantada pelo Estado em sua manifestação, diz respeito à ausência de documentos formais, como o termo de consentimento informado e a autorização do cônjuge. O juízo de origem, com acerto, ponderou que a obtenção de tais documentos está intrinsecamente ligada a uma prestação positiva do próprio Poder Público. O § 1º do artigo 10 da Lei n. 9.263/96 exige que a manifestação de vontade seja expressa “após a informação a respeito dos riscos da cirurgia, possíveis efeitos colaterais, dificuldades de sua reversão e opções de contracepção reversíveis existentes.”

Essa etapa informativa e de aconselhamento, a ser conduzida por equipe multidisciplinar do SUS, é condição de validade do consentimento. Exigir que a autora produzisse tal documento por conta própria, sem o devido suporte estatal, seria impor-lhe uma “prova diabólica”, especialmente considerando sua vulnerabilidade técnica e financeira. A respeitável sentença, de forma prudente, não dispensou o consentimento, mas determinou que a cirurgia fosse realizada “após aconselhamento pelo SUS”, o que harmoniza o direito da autora com a segurança do procedimento.

Dessa forma, a decisão de primeira instância se mostra em conformidade com o arcabouço normativo e constitucional, garantindo a efetividade de um direito fundamental sem descurar das cautelas legais. A condenação foi adequadamente direcionada a ambos os entes públicos, resguardado o direito de regresso, e os ônus sucumbenciais foram distribuídos de forma proporcional à sucumbência de cada parte.

Posto isso,
mantenho
a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.